Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741742-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURIONEIDE RAMOS MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 245987104, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707339-69.2025.8.07.0018 proposto por AURIONEIDE RAMOS MOTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, porém condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta o agravante que o título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que embasa o cumprimento de sentença, padece de inconstitucionalidade, por estar fundamentado em interpretação contrária ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), julgado sob a sistemática de repercussão geral, pois a concessão de reajustes salariais a servidores públicos exige, cumulativamente, a existência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), requisitos estes não observados no caso concreto. Visto isso, afirma que o título exequendo seria inexigível. Informa que ajuizou ação rescisória (no 0735030-49.2024.8.07.0000) visando a desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, tendo a 2a Câmara Cível deste TJDFT acolhido parcialmente o pedido, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pleito originário, ressalvando apenas os pagamentos já realizados a servidores de boa-fé e determinando o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados. Defende a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 485, IV; 535, III e VI; e 966, V, do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo apto a embasar a execução. Busca, em sede de liminar, a extinção do cumprimento de sentença e o cancelamento dos eventuais requisitórios de pagamento expedidos, o que pretende ver confirmado no mérito, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o agravante ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença. Vale registrar que, em sede de impugnação ao presente cumprimento de sentença, o agravante aventou a existência de prejudicialidade externa e pugnou pela necessidade de suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo daquela rescisória, à luz do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. Apesar de indeferido o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da ação desconstitutiva, posicionamento este que, nesta análise perfunctória, mostra-se acertado. Isso porque, compulsados os autos da ação rescisória, constata-se que o pedido inserto na inicial foi julgado parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para rescindir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário (da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018), ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. O Juízo competente para aquele feito também determinou o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data julgamento da ação desconstitutiva, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Visto isso, diante do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, acolhida parcialmente pela Segunda Câmara Cível deste TJDFT, revela-se necessária a reavaliação do posicionamento que, anteriormente, esta Relatoria vinha adotando. A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, apta a desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a execução de origem, impõe cautela quanto à continuidade do seu processamento, especialmente à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, que prevê a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender da definição de outra causa. Assim, observados os poderes gerais de cautela conferidos aos juízes e em respeito aos princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais, entende-se prudente aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, momento em que será possível retomar o curso do feito de origem com maior segurança, seja para extinguir o cumprimento de sentença, caso mantida a desconstituição do título, seja para dar prosseguimento à execução, caso restabelecida sua eficácia, motivo pelo qual deve ser mantido, ao menos nesta análise prefacial, o posicionamento externado pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, não se pode perder de vista que a extinção do feito, nos termos requeridos pelo agravante, a despeito da pendência o trânsito em julgado da ação rescisória, expõe o sistema a decisões potencialmente inconciliáveis, mormente diante do risco de inutilidade da pretensão deduzida no cumprimento de sentença, podendo gerar prejuízos à parte agravada na hipótese de reforma do julgado naquela ação desconstitutiva. Não se vislumbra, ao contrário, risco de dano em desfavor do agravado, em razão da determinação do Juízo a quo de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Considerando que a análise acerca da (in)exigibilidade do título formado na ação coletiva, em razão de eventual violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), com repercussão geral reconhecida, é o cerne da discussão travada na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não se verifica relevante a alegação da matéria em questão neste momento, motivo pelo qual reputo prejudicado o seu exame. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator